Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E DESENVOLVIMENTO REGULAR. DIFERENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. DANO HIPOTÉTICO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se confundem o conceito de pressupostos de existência válida e desenvolvimento regular do processo (inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil) com as condições da ação (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil).
2. A responsabilidade civil extracontratual é subjetiva e tem como elementos necessários para a indenização a conduta ilícita culposa ou dolosa, o dano e o nexo causal entre o comportamento do agente e o evento danoso (artigos 186 e 927, Código Civil), cuja prova incumbe à parte autora (artigo 373, I, Código de Processo Civil).
3. É vedado o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto, inteligência do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.
4. Não há interesse de agir, na modalidade necessidade, quanto à pretensão de imposição de obrigação de fazer consistente em convocação de assembleia se esse dever já é previsto pelo Código Civil (artigo 1.341) e pela Convenção de Condomínio.
5. Se a atuação do síndico não está de acordo com o que deseja a parte, cabe-lhe arregimentar o número mínimo necessário de interessados e convocar uma Assembleia Extraordinária para decidir quais as providências a coletividade deve adotar diante da omissão constatada.
6. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo condenação, não sendo possível mensurar o proveito econômico e diante de um valor da causa irrisório, plausível a fixação com base na apreciação equitativa do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.